Tribunal: STF
Processo: RE 1306254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Electro Aco Altona S.A. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que dei parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar o BTNF como indexador utilizado para a correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, e reconhecer a constitucionalidade da sistemática estabelecida no art. 3° da Lei n° 8.200/91, como decidido nos RE’s 201.465-6/MG e 545.796/RJ.



    Alega a parte embargante que a decisão embargada estaria equivocada, haja vista que o tratamento fiscal adotado pela Lei n° 8.200/91, não foi suscitado na petição inicial e tampouco fez parte do pedido formulado na exordial. 



    Assevera que 



    “Quando da edição da lei o ora Embargante já havia aproveitado integralmente o crédito em sua contabilidade e escrita fiscal, o que foi feito no encerramento do balanço em 31/12/1990, momento no qual a Embargada adotou o IPC para corrigir seus registros contábeis.” 



    Aduz, ainda, que 



    “a Embargada não está sujeita à compensação tributária estabelecida pelo art. 3º, inciso I da Lei 8.200/91 não por ser tal norma constitucional ou não, mas, sim, pelo fato de que na data da edição da norma a Embargante não havia NADA MAIS A SER COMPENSADO!!” 



    Nesse sentido, conclui que 



    “A presente ação tem por objeto apenas ver reconhecido o direito de aplicar na correção monetária das demonstrações financeiras/ (balanço encerrado no período de 1990), a variação integral do IPC em vez do índice BTNF/IRVF, estabelecido pelo art. 1º da Lei 8.088/90, com relação a todos os tributos incidentes sobre o lucro. “ (documento eletrônico 19, fl. 3).



    Decido. 



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 



    A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo-se decidido, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde do feito. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também não há nenhum erro material a ser corrigido. 



    Destarte, o que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento da causa, notadamente no que se refere a alegada inconstitucionalidade da Lei nº 8.200/91, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, anotem-se: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Pedido de homologação de renúncia de direito material. Omissão inexistente. Eventual renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação deve ser apreciada pelo juízo de origem. Precedente. 4. Constitucionalidade do limite anual de 30% para a compensação da base de cálculo negativa da CSLL. Inovação recursal. 5. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. 6. Pretensão de rediscussão da matéria. 7. Embargos rejeitados” (RE nº 226.451/PE-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/10/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração aos quais se nega provimento” (ARE nº 866.886/RS-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente